Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708977-72.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FABIO PEREIRA, VALDINEIA GUSMAO DE CARVALHO, D. L. P. C., G. P. C., GOL LINHAS AEREAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEIA GUSMAO DE CARVALHO APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, FRANCISCO FABIO PEREIRA, VALDINEIA GUSMAO DE CARVALHO, D. L. P. C., G. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEIA GUSMAO DE CARVALHO, VALDINEIA GUSMAO DE CARVALHO D E C I S Ã O Requerimento de suspensão do curso processual formulado por Gol Linhas Aéreas S.A. após o julgamento do acórdão no. 79399872. A parte ora requerente sustenta que o curso processual deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral no. 1417, sob o fundamento de que “a parte autora busca a responsabilização civil da Gol por fatos relacionados aos da controvérsia submetida ao STF no ARE no 1.560.244/RJ”. Pois bem. É de se observar que o referido acórdão desta Segunda Turma Cível consignou expressamente que o caso em debate não se amolda à matéria discutida no aludido Tema no. 1.417, por se tratar de cancelamento de voo justificado por “manutenção emergencial da aeronave”, o que configura fortuito interno inerente aos riscos próprios da atividade econômica desempenhada pela companhia aérea. Desse modo, constata-se que foi realizado o pertinente distinguishing, com relação ao aludido Tema no. 1.417, restrito ao debate sobre caso fortuito externo ou força maior, o que autorizaria o pronto conhecimento e julgamento do recurso. Veja-se: No mais, importante observar que, em 26 de novembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), determinou, com fundamento no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que discutam a responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior, notadamente quanto à definição do regime jurídico aplicável (“Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor”) e às consequências indenizatórias materiais e extrapatrimoniais decorrentes. Uma vez que a situação fática a ser analisada pelo Colegiado faz concreta e justificada menção à ocorrência de fortuito interno, algo inerente aos riscos próprios da atividade econômica desempenhada pela transportadora aérea, como fator que teria desencadeado o cancelamento ou alteração ou atraso do(s) voo(s), é de se concluir que o presente processo apresenta o caráter distintivo (“distinguishing”), o que autoriza o pronto conhecimento e julgamento do presente recurso. Indefiro o requerimento de suspensão do curso processual por inexistência de afetação do caso concreto ao Tema de Repercussão Geral no. 1.417. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator